Tribunal: TJMT
Processo: 1011224-97.2021.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011224-97.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO OLIVEIRA VASCONCELOS - CPF: 021.721.461-45 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO OLIVEIRA VASCONCELOS - CPF: 021.721.461-45 (ADVOGADO), IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. - CNPJ: 03.499.243/0001-04 (RECORRENTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. - CNPJ: 03.499.243/0001-04 (REPRESENTANTE), TECH SHOP.COM.BR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 08.351.293/0001-63 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ANULOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1011224-97.2021.8.11.0001

Origem:

Oitavo juizado especial cível de Cuiabá

Recorrente(s):

IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

Recorrido(s):

CARLOS EDUARDO OLIVEIRA VASCONCELOS

TECH SHOP.COM.BR COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

21/03/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO –

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA MERCADO PAGO – SENTENÇA ANULADA POR FALTA DE CITAÇÃO VÁLIDA DO 2° RECLAMADO TECH SHOP – IRREGULARIDADE INSANÁVEL – PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO ACOLHIDA – CHAMAMENTO DO FEITO ÀORDEM ACOLHIDO -SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS PARA O PRIMEIRO GRAU

A inexistência de citação do Reclamado gera nulidade insanável, ante o manifesto cerceamento de defesa da parte, sendo prudente o acolhimento da preliminar para declarar nula a sentença proferida com inobservância ao devido processo legal, acolhendo-se o chamamento do feito à ordem.

Sentença anulada por falta de citação válida de um dos reclamados
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação proposta, nos seguintes termos:

Ante o exposto
, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para:

a)
CONDENAR
as Requeridas, solidariamente, à
RESTITUÍREM
o valor
de R$ 2.630,89 (dois mil, seiscentos e trinta reais e oitenta e nove centavos),
a título de dano material, com correção monetária pelo INPC a partir sentença e juros 1% a partir do desembolso;

b)
CONDENAR
as Requeridas, solidariamente, a título de danos morais, ao pagamento do valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, aplicados a partir do evento danoso e correção monetária, medida pelo INPC/IBGE, a contar desta data.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95).

Em suas razões recursais, as recorrentes IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA pugnam pela reforma da sentença para julgar improcedente a ação ou pelo reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.

A parte Recorrida CARLOS EDUARDO OLIVEIRA VASCONCELOS, em contrarrazões, requereu a manutenção da sentença.

A parte TECH SHOP.COM.BR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA peticionou chamamento do feito a ordem, requerendo a nulidade da citação e retorno dos autos para a origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Registro que o recurso interposto por IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA perdeu seu objeto, tendo em vista a ocorrência de vicio insanável nos autos, como se analisará a seguir. Dessa forma, o recurso não será analisado.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, verifica-se que o reclamado TECH SHOP.COM.BR COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA não foi regularmente citado.

Para melhor entendimento, relato as principais movimentações dos autos.

A inicial foi protocolada em 20/03/2021, sendo expedida a citação para a parte

TECH SHOP.COM.BR COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA no ID n 117752998, no dia 29/04/2021.

Ocorre que o AR voltou negativo, conforme se verifica no ID n° 117753450. A parte autora informou novo endereço no ID n° 117753454, sendo encaminhado um novo AR em 25/06/2021, ID n° 117753458.

Registro que o próprio autor peticionou no ID 117753456 requerendo a alteração da data da audiência de conciliação, o que foi acolhido. A solenidade estava agendada para 01/07/2021 e foi remarcada para
07/10/2021.

Ocorre que a parte TECH SHOP.COM.BR COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA foi citada apenas em
19/10/2021
, conforme se verifica no AR juntado no ID n° 117753472, ao passo que a audiência de conciliação agendada na carta de citação era para data de 07/10/2021, sendo que, registra-se ter o mesmo sido citado para audiência após a data da audiência, de onde, deveria ter sido reagendada nova audiência de tentativa de conciliação, de onde, com a realização desta fruiria o prazo correto e real da contestação desta empresa, o que não ocorreu, sendo proferida sentença, sem se cumprir o devido rito legal.

A sentença condenou as partes reclamadas, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) e R$ 2.630,89 (dois mil, seiscentos e trinta reais e oitenta e nove centavos), a título de dano material, diante da situação narrada na exordial.

Diante dos fatos expostos, o Reclamado TECH SHOP apresentou pedido de chamamento do feito a ordem, arguindo a preliminar de nulidade por ausência de citação válida e ausência do cumprimento do rito processual, o que declaro neste momento, por todas as razões acima já expostas, registrando que é matéria de ordem pública que, inclusive poderia ter sido declarada de ofício por este relator, visto que, sem a citação de uma das partes, no primeiro momento em sede de execução de sentença poderia haver a impugnação de sentença arguindo exatamente esta matéria o que, implicaria em nulidade e retorno dos autos à origem de qualquer sorte.

Deve ser designada nova data de audiência, com o consequente prazo para apresentação de defesa e prolação de nova sentença.

Portanto, a inexistência de citação torna toda a movimentação processual eivada de nulidade insanável, ante o manifesto cerceamento de defesa da parte Reclamada TECH SHOP.COM.BR COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, acolho o pedido de chamamento do feito à ordem, diante da preliminar de nulidade de citação arguida, para anular a sentença proferida pelo juízo
a quo
e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito, observando-se o devido processo legal, “
ab initio”
, com a ocorrência de todos os atos a partir da citação do Reclamado, suprindo-se a citação neste momento.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2022